Tribunal: TJSP
Processo: 2208618-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Execução Fiscal – Pretensão ao sobrestamento do feito até o julgamento, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais nos 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865, representativos de controvérsia (Tema n.o 769) – Impossibilidade - Decisão que determinou a penhora sobre o faturamento transitada em julgado – Decisão mantida – Agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Execução Fiscal – Pretensão ao sobrestamento do feito até o julgamento, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais nos 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865, representativos de controvérsia (Tema n.o 769) – Impossibilidade - Decisão que determinou a penhora sobre o faturamento transitada em julgado – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido – Agravo interno prejudicado.